Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. SIMULTANEIDADE. PREVALÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Inviável a aplicação do benefício do furto privilegiado, quando não preenchidas as exigências da primariedade e do valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pelas vítimas suplantarem o valor de um salário-mínimo.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da configuração simultânea de concurso formal e de continuidade delitiva, prevalece a aplicação exclusiva da continuidade delitiva.
3. Ainda que reconhecida a continuidade delitiva, a reprimenda deve ser mantida no patamar fixado na sentença, para que não ocorra indevido reformatio in pejus.

4. Apelação parcialmente provida, sem alteração da pena definitiva.